Tribunal: CARF
Processo: 13839.900664/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900664/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.660 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
WAFIOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900664/2013-92
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-003.829, de 15 de outubro
de 2020, da 22a Turma da DRJ08, que julgou procedente a manifestação de inconformidade, da
Recorrente, para reconhecer o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário
2002), no valor de R$ 48.839,40 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2002.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
Notificada do lançamento em 16/04/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 15/05/2013, alegando, em resumo, que houve erro no
preenchimento do PER/DComp, ao informar como parcelas de crédito pagamentos no
montante de R$ 395.981,42, quando o correto seria R$ 444.820,82.
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou procedente a manifestação de
inconformidade, da Recorrente, para reconhecer o direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ (ano-calendário 2002), no valor de R$ 48.839,40 e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Apensar de acolher integralmente as razões apresentadas pela Recorrente restou
consignado saldo a pagar, atualizado no importe de R$ 140.430,70, conforme se depreende de DARF
de fls. 85. Assim, inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
II - PRELIMINAR DA AÇÃO FISCALIZADORA
Antes de analisarmos o mérito da questão, há necessidade de compreendermos os
conceitos básicos da ação fiscalizadora tributária. Sem dúvida, seu objetivo maior não é
simplesmente autuar. Sua busca é verificar se houve ou não, na atividade do
contribuinte examinado, pleno cumprimento, por este, de suas obrigações principais e
acessórias, como sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária, na qual é sujeito
ativo o poder tributante.
Sabemos que a administração pública deve agir em plena conformidade com os
dispositivos legais, ou seja, agir sob a égide da lei respeitando suas delimitações.
Devendo atuar sob a lei, com o objetivo ético de respeitá-la e fazê-la respeitar, deve
também tomar como irrefutáveis, as definições que dela emerge.
Possui a administração poder discricionário para decidir e atuar em conformidade com
as disposições legais. Desta forma, ensina o saudoso Professor Hely Lopes Meireles, in
Direito Administrativo Brasileiro:
“Poder discricionário é o que o direito concede à Administração de modo
explícito ou implícito, para prática dos atos administrativos com liberdade na
escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.”
E continua:
“Discricionaridade é a liberdade de ação administrativa dentro dos limites
permitidos por lei...(g.n.)”
Nesse mesmo sentido, ensina o Ilmo. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, in
Elementos de Direito Administrativo:
“É sabido e ressabido que a Administração Pública só pode agir debaixo da lei,
em obediência a ela e a fim de dar satisfação a seus objetivos. Tal imposição
decorre do princípio da legalidade. Devendo a Administração atuar sob a lei com
o fito único de implementar os objetivos dela, é viciado qualquer comportamento
administrativo que ofenda, que a desconheça ou se desencontre com as
finalidades por ela traçadas (g.n.)”
Constata-se, portanto, que a administração pública deve atuar e proferir seus atos em
absoluta consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de
beneficiar os indivíduos por ela administrados. Estes devem a obrigação de bem estar e
cidadania, por esse motivo deve verificar que foi comprovado a existência do direito
creditório do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, REGULAR E PERTINENTE.
Importante destacar que a ampla instrução probatória significa que a busca da verdade
material deve ser cercada de intenso impulso do fisco e do fiscalizado, no sentido de
demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do fato jurídico tributário e o cumprimento
efetivo das obrigações tributárias de parte a parte, respectivamente.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Assim, deve o fiscalizado permitir que a produção da prova da ocorrência do fato
jurídico tributário se dê sem empecilhos ou dificuldades, em contrapartida deve o Fisco
assegurar as condições para que o fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações
surgidas ou não-ocorrência dos fatos previstos na hipótese.
A amplitude do exercício das competências do agente fiscal e a necessidade da
demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário, não podem ser realizadas as
custas do sacrifício dos princípios regedores da ação administrativa, tais como:
legalidade,
finalidade,
motivação,
publicidade,
moralidade,
razoabilidade
e
proporcionalidade, nem com desrespeito aos direitos constitucionais do fiscalizado,
verdadeiras garantias contra atos de arbitrariedade, há séculos rechaçados pela
consciência do povo. A obediência desses limites à ação fiscalizatória denomina-se de
regular instrução probatória.
O agir fiscal somente se pode dar nas balizas do que constitui o escopo do procedimento
fiscalizatório. Significa dizer que o procedimento fiscalizatório não se constitui em agir
desorientado, tormentoso, secretamente traçado pelo agente fiscal e com vistas a um fim
incerto e indeterminado. O princípio da objetividade exige-lhe o desenhar perfeito das
condutas que se seguirão e a regra da pertinência, integrante do princípio ora exposto,
impõe-lhe indeclinavelmente a estrita obediência aos princípios da legalidade.
III - DO MÉRITO
De início importante frisar que diferença apurada quando da não homologação da
compensação realizada, o que ensejou o despacho decisório decorreu de erro no
preenchimento da Declaração de Compensação 38467.04981.170908.1.7.02-4749
retificada no Perd/dcomp 35598.00796.181203.1.3.02-7053, uma vez que a soma dos
créditos na DIPJ era de R$ 610.580,82 (seiscentos e dez mil quinhentos e oitenta reais e
oitenta e dois centavos) e não R$ 561.741,42 (quinhentos e sessenta e um mil setecentos
e quarente e um reais e quarenta e dois centavos).

Desta forma, a composição correta seria:

Neste sentido, o acórdão proferido acolheu a manifestação de inconformidade do
Contribuinte ora Recorrente, para reconhecer o crédito de R$ 48.839,40 (quarenta e
oito mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), que seria justamente a
diferença entre os pagamentos realizados e que não havia sido informado.
Assim, restou consignado no v. acórdão “Em vez de restringir sua análise ao que o
contribuinte demonstre em sua contestação, a Administração deve buscar aquilo que
realmente é verdade substancial (princípio da verdade material). Em razão disso, se for
constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações de responsabilidade
do sujeito passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de
sistema da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve
prevalecer.”
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Desta forma, ao consultar seu sistema a Receita Federal encontrou os seguintes
pagamentos de estimativa para o ano-calendário de 2002:

Neste sentido, foi reconhecido o direito creditório referente a Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 48.839,40, determinando a homologação das
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Desta forma, com o acolhimento do direito pleiteado pelo Contribuinte de R$
48.839,40, foi realizado a compensação total de R$ 455.732,43 (quatrocentos e
cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos),
conforme planilha abaixo:

Assim, o Contribuinte ora Recorrente possui saldo a compensar de R$ 14.772,69
(quatorze mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), não podendo
subsistir a cobrança de R$ 44.840,26 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta
reais e vinte e seis centavos) que acrescido de multa e juros totalizam R$
140.430,70 (cento e quarenta mil quatrocentos e trinta reais e setenta centavos).
Já que o objetivo é buscar a verdade real, não restou demonstrado pela Receita Federal a
origem do saldo que está sendo cobrado do contribuinte, uma vez que seu pedido foi
acolhido integralmente, por esse motivo deve ser acolhido o presente recurso para
homologar integralmente as compensações realizadas.
IV- DO PEDIDO
Por todo o exposto, o Recorrente pede o conhecimento e acolhimento do presente, a fim
de que seja PROVIDO INTEGRAL O RECURSO VOLUNTÁRIO, para reconhecer e
homologar a compensação integral dos créditos tributários”.
É o relatório
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente
A Recorrente alega que deveria ter havido “ampla instrução probatória significa
que a busca da verdade material deve ser cercada de intenso impulso do fisco e do fiscalizado,
no sentido de demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do fato jurídico tributário e o
cumprimento efetivo das obrigações tributárias de parte a parte, respectivamente”. E que “deve
o fiscalizado permitir que a produção da prova da ocorrência do fato jurídico tributário se dê
sem empecilhos ou dificuldades, em contrapartida deve o Fisco assegurar as condições para que
o fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações surgidas ou não-ocorrência dos fatos
previstos na hipótese”.
Porém, o que se verifica nos autos é que não há a caracterização de hipótese de
nulidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
No Mérito
Trata o presente processo de declaração de compensação em que a Recorrente
indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002.
Sobre a questão, assim manifestou-se a decisão recorrida:
“(...)
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material).
Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações
de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou
confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado,
pois a verdade deve prevalecer.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Em consulta aos sistemas da Receita Federal, foram encontrados os seguinte
pagamentos de estimativa para o ano-calendário de 2002:

Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito:
R$ 395.981,42.
Valor na DIPJ: R$ 395.981,42.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 610.580,82.
IRPJ devido(a): R$ 214.599,40.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2002,
no valor de R$ 48.839,40;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Portanto, em que pese o reconhecimento o direito creditório, aa Recorrente alega
possuir saldo a compensar de R$ 14.772,69, não podendo subsistir a cobrança de R$ 44.840,26
que acrescido de multa e juros totalizam R$ 140.430,70 (cento e quarenta mil quatrocentos e
trinta reais e setenta centavos).
Porém, razão não lhe assiste. Explique-se.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, deveria ter a Recorrente ter produzido, nos autos, um conjunto probatório
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório que ainda alega
possuir.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900664/2013-92

Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio. Porém, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 114
DF CARF MF
Original